Tribunal: TJSP
Processo: 2251201-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação – Alegação de excesso de execução – Reconhecimento do excesso pelo exequente – Pretensão em arbitramento de verba honorária – Inadmissibilidade – Hipótese em que não incluída verba honorária em favor dos exequentes ante o não depósito voluntário da obrigação – Ausência de pagamento voluntário da obrigação – Recurso não provido.